Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No Processo: 0702000-62.2020.8.07.0000 Agravante: RAUL BARBOSA DA SILVA Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal (ID no 13975241) interposto por RAUL BARBOSA DA SILVA contra a r. decisão (ID no 13975385, fl. 8), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0401669-45.2019.8.07.0015, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, em razão da ausência de proposta de trabalho. A Defesa, nas razões recursais (ID no 13975241), pleiteia a concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, sob o argumento de que o apenado é idoso, possuindo idade superior a 70 (setenta) anos, bem como diz que ele é portador de diversas doenças graves, necessitando de acompanhamento e fornecimento de medicamentos contínuo e diário. Informa que o agravante foi condenado a uma pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Aduz que, diante da idade avançada, o recorrente não exerce mais atividade laborativa, mas possui meios de prover seu sustento, uma vez que é aposentado. Assegura que, à exceção da comprovação de trabalho, o recorrente preenche os requisitos estabelecidos no procedimento no 0007891-31.2018.807.0015 para a concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. Alega que a inexistência de vínculo empregatício não deveria ser óbice ao deferimento do referido benefício, uma vez que o sentenciado “apresenta meio lícito de prover seu sustento e está impossibilitado de exercer qualquer trabalho em razão da sua saúde e idade avançada”. Com tais argumentos, requer a concessão da prisão domiciliar do recorrente, mediante monitoração eletrônica. O Ministério Público, em contrarrazões (ID no 13975392), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 13975394). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer (ID no 14808097), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, no dia 26/03/2020, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu decisão, nos autos no 0401669-45.2019.8.07.0015, deferindo ao apenado RAUL BARBOSA DA SILVA a progressão para o REGIME ABERTO, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. Portanto, não subsiste interesse processual para o julgamento do presente agravo em execução, uma vez que pretensão do recorrente de ser beneficiado com a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica perdeu o objeto em face da concessão da progressão ao regime aberto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator